Tribunal: STF
Processo: Rcl 58525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Bioserv S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011756-57.2017.5.15.0134), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0011756-57.2017.5.15.0134, presidido pelo n. Desembargador Relator Juiz do Trabalho Dr. ANTONIO FRANCISCO MONTANAGNA do Tribunal Regional do Trabalho, no tocante a presença de anatocismo na decisão proferida pelo Desembargador Relator. Referida ação tem por questão central o Diferenças de FGTS por unicidade contratual, Intervalo Intrajornada e reflexos, Horas de Percurso e reflexos, Horas Extras e reflexos, Adicional e Insalubridade e reflexos e demais verbas. Aos autos os julgadores decidiram mesmo após as impugnações, embargos e agravo de petição, negando o processamento do recurso de revista, apelando em todas as instancias esta reclamada a manutenção da decisão reformada pelo Desembargador Relator, mesmo a decisão proferida por ele contendo o acúmulo de juros juntamente com a taxa SELIC. Inicialmente, houve a apresentação de cálculos pelo perito calculista, posteriormente apresentando ambas as partes suas impugnações. Em sede de impugnação dessa presente reclamante impugnou a acumulação de juros de mora juntamente com a correção monetária da taxa SELIC [...]



    Posteriormente, a parte reclamada embargou a decisão, apresentando o argumento fatídico de que independente às decisões da ADC 58 e 59 não há o que se falar em exclusão dos juros, uma vez que houve a citação e imposição da apuração em comando sentencial. Com tais argumentos, o Magistrado acolheu os argumentos e requereu a retificação dos cálculos. 



    Contudo, posteriormente, o autor impetrou, agravo de petição, para que houvesse a devida retratação do Juízo quanto à decisão de manutenção da aplicação de juros acumulado à TAXA SELIC, agravo este que fora provimento, retornando as decisões a situação de anatocismo.



    Posteriormente, buscando a retificação dos cálculos, exaustivamente impetrou esta reclamada, recurso de revista e agravo de instrumento de recurso de revista para destrancamento dos recursos, o que houve, mais uma vez, denegado o seguimento por falta de transcendência, o que é de total absurdo, uma vez que a matéria fere a repercussão geral realizada por esta corte, perante a ADC58 E 59. 



    Não resta dúvida que a importância da causa e do tema (índices de atualização de crédito trabalhistas aplicáveis) vai além do interesse das partes e do Juízo de piso, apresentando, pois, repercussão transindividual e institucional, a qual já foi decidido por este C. STF, nos termos da ADCs 58, 59 e ADI’s 5867 e 6021.



    [...]



    A decisão do Ministro Relator em não apreciar o recurso por falta de transcendência e do juízo de primeiro grau, a impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC, SELIC, a qual já engloba juros.



    [...]



    Cumpre ressalvar que a taxa Selic já traz os juros de mora embutidos na sua composição. Desta feita, a correção do crédito pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. caracterizaria bis in idem, bem como, a determinação de indenização suplementar caracteriza anatocismo em patente violação a Súmula 121 do STF.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “SUSPENSÃO do despacho proferido nos autos da reclamação trabalhista de nº 0011756-57.2017.5.15.0134, proferida pelo Desembargador Relator ANTONIO FRANCISCO MONTANAGNA – 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-RJ e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Leme/SP rejeitou a impugnação à sentença de liquidação nos seguintes termos:



    “Conheço da impugnação porque ajuizada tempestivamente.



    O Exequente alega que há equívoco nos cálculos elaborados pelo perito contábil, pois este haveria desrespeitado a r. sentença transitada em julgado, que determinou, para efeito da liquidação de sentença, a aplicação de juros de mora à taxa de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação.



    Razão não lhe assiste.



    Importante esclarecer que, embora a r. sentença tenha fixado os juros de mora à taxa de 1% ao mês, nos termos do § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, não indicou o índice de correção monetária a ser utilizado.



    Logo, neste caso, deve ser aplicada a regra estipulada no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 pelo E. STF que definiu, para fins de correção monetária, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária em sua alíquota).



    Nesse sentido, fica claro, portanto, que não cabe mais a utilização dos juros de mora à taxa de 1% ao mês na fase judicial pois, caso contrário,teríamos dupla incidência de juros aplicados aos valores da condenação, ou seja, os juros da taxa Selic e os juros de 1% do § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, com o que não se pode concordar.



    Portanto, como os cálculos foram elaborados em conformidade com a recente decisão proferida pelo STF, na ADC 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, a conta homologada, no particular, não carece de reparos.



    Impugnação que não procede.”



    Já no julgamento do Agravo de Petição constou o seguinte (eDoc. 4, fl. 3):



    “JUROS



    Pretende o exequente a revisão da sentença no que tange à incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês.



    Alega que os cálculos não respeitaram a coisa julgada.



    Com razão.



    Conforme consta na decisão de conhecimento (Id 12be5e7), já transitada em julgado, os juros de mora a serem considerados na conta de liquidação, serão no importe de 1% a.m..



    Não cabe, na fase de liquidação ou execução, a modificação ou inovação da sentença liquidanda, devendo a decisão de origem ser reformada para que se aplique os juros de mora, à razão de 1% a.m., sem prejuízo da correção monetária.



    Reformo.”



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento, transitada em julgado, houve determinação expressa quanto à taxa de juros e omissão quanto ao índice de correção monetária. Assim, entendeu o Juízo da execução ser o caso de manter a sentença transitada em julgado, em homenagem à prevalência da coisa julgada.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente a modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao manter a aplicação dos juros simples de 1% (um por cento). 



    Destaque-se inicialmente que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.” 



    Portanto, o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial e, na fase judicial, apenas a SELIC.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente